Tribunal: TJDFT
Processo: 0715981-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715981-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDEVALDO NEVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. FURTO DE USO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADO. ERRO DE TIPO. NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. 2. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 3. De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. (HC 181235 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020). 3.1. Embora haja divergência jurídica acerca da influência da primariedade/reincidência na configuração da tipicidade (RE 212351), predomina o entendimento que a aferição da aplicabilidade do princípio não se esgota na presença dos requisitos objetivos elencados acima, mas abrange também a contumácia do agente, tendo em vista que a reiteração delitiva, ainda que de pequeno grau, passa a violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal. 4. A reincidência em crime patrimonial por duas condenações anteriores são elementos que afastam os requisitos para que seja reconhecida a aplicação do princípio da insignificância. 5. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal é acarretado pela falsa percepção da realidade e exclui o dolo, permitindo a punição por crime culposo, se previsto em lei (CP 20). 6. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 155, § 2o, inciso caput, do Código Penal impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 7. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘c’, do Código Penal. 8. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos artigo 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, e 20, caput, do Código Penal, ao não o absolver do crime de furto, porque, estando presentes os requisitos do princípio da insignificância, deveria ser afastada a atipicidade material da conduta e reconhecida a figura do “furto de uso”, pois os bens não foram restituídos em razão de ter sido preso em flagrante delito. Por fim, sem indicar afronta a qualquer preceito, pugna pela fixação de regime aberto para cumprimento da pena, e a substituição por restritivas de direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 386, incisos III e VI, do CPP, e 20, caput, do CP, pois, o acolhimento da tese de absolvição por atipicidade da conduta demanda a reapreciação de conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.262.174/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023). Também não deve transitar no tocante aos pleitos de fixação de regime aberto para cumprimento da pena e de substituição por restritivas de direito, pois a “ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula no 284/STF” (ARE 1439478 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015